Tribunal: TJDFT
Processo: 0733300-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0733300-08.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DORIVAL BOARO, VLADEMIR NATAL BOARO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Banco do Brasil S. A. contra as decisões (IDs de origem 103421173 e 104367633) proferidas pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação individual provisória de sentença (processo n. 0714030-92.2021.8.07.0001), referente ao título judicial oriundo da ação civil pública n. 94.008514-1: indeferiu as preliminares de liquidação pelo procedimento comum e de litisconsórcio passivo/chamamento ao processo da União e BACEN, bem como reconheceu a competência da Justiça Comum Estadual para processamento do feito; e estabeleceu como marco inicial para a incidência dos juros de mora a data da citação feita na ação de conhecimento. Em suas razões recursais (ID 30007965), o agravante alega que constou do título executivo que o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 deve ser o BTN-f (41,28%), condenando-se solidariamente o Banco do Brasil S.A., União e Banco Central do Brasil – BACEN à devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pela instituição bancária à época (IPC de 84,32%). Aduz que o chamamento ao processo dos demais réus condenados solidariamente se faz necessário, com fulcro nos arts. 130 a 132 do CPC, pois o ora recorrente se limitou a observar os normativos legais. Assinala que o direito do exequente eleger somente um dos devedores solidários para incluir no polo passivo não exclui o direito de o executado chamar ao processo os demais devedores, o que reforça a importância de ingresso no feito quanto aos aludidos réus. Argumenta a necessidade de intimação da União para integrar a lide, em razão da securitização das cédulas de crédito rural, assim como o chamamento do Banco Central – BACEN ao processo. Assevera ser incabível o processamento da liquidação provisória de sentença por arbitramento, diante da necessidade de o Juízo resolver questões que configurariam fatos novos, o que ensejaria a necessidade de liquidação pelo procedimento comum. Nesse sentido, aponta a verificação de suposto pagamento da cédula de crédito rural referente a incidência do Plano Collor I como um dos principais pontos a serem esclarecidos. Dispões que, segundo o art. 95 do CDC, a sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública constitui condenação genérica, sendo, em princípio, decisum sem força executiva própria. Nesse contexto, destaca a necessidade de, no curso do procedimento, os credores individuais provarem a titularidade do direito, bem como o valor devido, observando-se o devido contraditório, de modo que seria imprescindível a adoção do procedimento comum à liquidação. Salienta que, a despeito de o termo inicial para a incidência da correção monetária estar evidenciado claramente nos autos, o mesmo não se depreenderia sobre os juros moratórios, em relação aos quais haveria divergência jurisprudencial acerca do início da sua aplicação. Sustenta a necessidade de fixação do termo inicial para os juros na data da citação na ação de liquidação de sentença, e não na ação de conhecimento, como entendeu o Juízo a quo. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que houve violação ao art. 130 e seguintes do CPC, e que há risco de ser iniciada a perícia por decisão de Juízo incompetente, o que ensejaria dano grave e de difícil reparação ao banco agravante, que poderá arcar com ônus isoladamente e suportar enriquecimento ilícito por não lhe ter sido oportunizada a apresentação de quesitos para a perícia. Pleiteia o prequestionamento de todas as matérias constitucionais e infraconstitucionais abordadas. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar o prosseguimento da ação. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão, nos termos dos argumentos expostos em suas razões. Preparo recolhido ao IDs 30007966 e 30007967. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque não se evidencia, de plano, incompetência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar o feito, máxime por se tratar de liquidação de sentença intentada contra sociedade de economia mista, entidade não discriminada no art. 109, I, do CPC. No aspecto, registre-se que não exsurge, em um exame preambular, motivo para chamamento ao processo da União e do BACEN. Sobre o assunto, assevere-se que, na esteira do entendimento perfilhado por esta douta 2a Turma Cível, “a competência da Justiça Federal é em razão da pessoa (ratione personae), logo, absoluta, de forma que constando somente o Banco do Brasil (sociedade de economia mista) no polo passivo da liquidação de sentença originária, não há razões que embasem a remessa dos autos à Justiça Federal. 4. Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A., conforme enunciado de Súmula 508 do STF, inclusive liquidações de sentença advindas da ACP 94.008514-1 e promovidas apenas quanto à sociedade de economia mista” (Acórdão 1212542, 07148343420198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Quanto à liquidação de sentença pelo procedimento comum, e não por arbitramento, como pretende o agravante, não se vislumbra a demonstração da necessidade de alegar e provar fato novo (art. 509, II, do CPC[1]), senão arguição de pagamento da cédula de crédito rural, circunstância capaz de ser elucidada pelos documentos que serão apresentados pelas partes para realização da perícia (movimentações financeiras das contas bancárias, recibos de pagamento, dentre outros), após a realização de cálculos contábeis. A decisão recorrida, inclusive, esclarece a responsabilidade do autor, ora agravado, em levar aos autos documentos que estariam em sua esfera de administração, a fim de possibilitar a liquidação pretendida e evitar a ocorrência de enriquecimento sem causa, caso venha a receber restituição de valores que não desembolsou. Confira-se, por oportuno, o excerto de interesse: (...) Haverá enriquecimento ilícito da parte caso venha a receber valores em duplicidade, ou seja, beneficiada com restituição de valor que não pagou em virtude de cobertura securitária. É necessário o auxílio de perito contábil para o fim de se apurar o valor devido, observadas as determinações acima. Como relação aos documentos necessários à liquidação do julgado, cabe ao Perito requerer das partes todas informações e documentos necessários à elaboração dos cálculos, na forma do art. 473, § 3o, CPC. Saliento que autor busca correção de evolução de dívida de cédula de crédito rural firmada, ao que parece, no ano de 1.990. Como alega que recebeu o valor e quitou o débito – id 90193725 - Pág. 5, deve trazer aos autos informações sobre a conta bancária em que se processou a operação, recibos de pagamento, enfim documentos que lhes foram disponibilizados. Não se verifica hipossuficiência na hipótese, uma vez que tais informações são de seu controle obrigatório. A parte que contrata com instituição financeira detém documentos e informações, sobretudo recibos de pagamento, relativos ao negócio. Não é de se imputar à instituição financeira toda a responsabilidade pela guarda de documento cuja identificação não é dada a contento pela parte interessada, a qual não carreia aos autos sequer comprovante de pagamento que alega haver feito. O autor não trouxe aos autos um único recibo de pagamento. Não é de se exigir do credor a guarda de documentos por tempo superior à prazo prescricional. Assim, fica o autor intimado a instruir o feito adequadamente para que seja possível a liquidação pretendida. (...). Noutro giro, no que versa sobre o termo inicial para a incidência dos juros de mora, em análise da manifestação apresentada pelo agravante ao ID de origem 92828861, verifica-se ter havido pleito alternativo de fixação do termo a quo para os juros de mora na data da citação na fase de liquidação ou na data da citação na fase de conhecimento. Anote-se ter o próprio agravante indicado a fixação de tese em julgamento de recursos especiais repetitivos (n. 1.370.899/SP e n. 1.361.800/SP), segundo a qual: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior.”. Assim, em face do acolhimento de uma das proposições feitas pelo agravante, lhe falece interesse recursal para reformar a decisão nesse aspecto. A análise dos autos revela, ademais, que, apesar de nomeado perito, ainda não houve sequer apresentação de proposta de honorários. Depreende-se, portanto, inexistir demonstração de probabilidade do provimento do recurso, tampouco de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que impossibilite aguardar o julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado dessa e. Turma. A par disso, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso não possui suporte para o seu deferimento. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal a seguir colacionado, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, 19 de outubro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: (...) II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.